Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-39.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000016-39.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARILENE ROSA DE JESUS - CPF: 000.278.611-71 (APELANTE), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (APELADO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO), ARIANE DE ARAUJO VIEIRA - CPF: 435.353.788-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA – INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA REFERENTE A FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS -COBRANÇA LEGÍTIMA – DANO MORAL INEXISTENTE –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, comprovando a legitimidade do débito cobrado, razão pela qual, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000016-39.2023.8.11.0004

APELANTE:

DARILENE ROSA DE JESUS

APELADA:

PEFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (NOVA RAZÃO SOCIAL DE PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA) ­­

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DARILENE ROSA DE JESUS,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor de
PEFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (NOVA RAZÃO SOCIAL DE PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A),
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora
no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §2º, CPC/2015, todavia, tais verbas deverão ficar sob a condição suspensiva de exigibilidade, visto que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, CPC/2015.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“a ausência de documentos essenciais, como o contrato original assinado pela apelante ou comprovantes de entrega de mercadorias, revela uma falha substancial da apelada em comprovar a validade da dívida contestada”
(sic).

Sustenta que “
o boletim de ocorrência registrado pela apelante não pode ser interpretado como reconhecimento de dívida, pelo contrário, trata-se de um ato que demonstra a boa-fé da consumidora em buscar a resolução da fraude. O relato feito à autoridade policial visava alertar sobre o uso indevido do cartão por terceiros e não um reconhecimento da dívida como legítima
” (sic).

Afirma que “
teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes sem qualquer prova concreta de que ela tenha efetivamente contraído a dívida”
(sic).

Mensura que
“conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é apta a ensejar reparação por danos morais, independentemente de prova do prejuízo sofrido
” (sic).

Aponta que
“todas as compras e saques que originaram as dívidas foram realizados no Estado de São Paulo, enquanto a apelante reside em Barra do Garças/MT, cidade distante a mais de 1.000 km, o que corrobora com a alegação de que houve uso fraudulento de seus dados” (sic).

Complementa que
“a ausência de comprovantes como notas fiscais, recibos de entrega ou assinaturas da apelante reforçam a tese de que essas compras foram realizadas por terceiros, o que, inclusive, motivou a apelante a registrar um Boletim de Ocorrência, buscando esclarecer o uso indevido de seus dados pessoais” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado por este Egrégio Tribunal, bem como a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85 do CPC.

Alternativamente, caso entendam pela existência de dúvida sobre a legitimidade da dívida, requer-se que seja declarada a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para a produção de provas adicionais, inclusive, com a obrigação da apelada em apresentar o suposto contrato original assinado pela apelante e das notas fiscais e comprovantes de entrega das mercadorias supostamente adquiridas (Id. 258305656).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 258305659).

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 258725193.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
DARILENE ROSA DE JESUS
ajuizou
a presente ação em desfavor de
PEFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
alegando, em síntese, que
ao tentar adquirir aparelhos eletrônicos no seu crediário em determinado estabelecimento comercial, foi informada que seu nome estava negativado junto à empresa requerida por dívida que alega inexistir, razão pela qual, pugnou pela procedência dos pedidos, visando à exclusão de seu nome do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, além da indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Citada, a requerida apresentou contestação e pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Alegou que a parte autora é cliente da empresa requerida, sendo titular de cartão de crédito denominado “Cartão Pernambucanas”, utilizado para transações de seu cotidiano, todavia, a partir da fatura mensal com vencimento em dezembro/2020, a autora teria deixado de efetuar de forma regular os pagamentos das faturas, por isso, houve a inscrição do seu nome nos órgãos restritivos de crédito.

Sobreveio sentença onde o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, contudo, inconformada com os contornos da sentença, insurge-se a parte autora/apelante, pugnando pela procedência dos pedidos para declarar inexistente o débito, com a exclusão do seu nome do rol de maus pagadores, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. É fato incontroverso nos autos que a parte autora/apelante teve seu nome inserido nos cadastros de restrição ao crédito, no valor de R$ 1.202,12 (mil duzentos e dois reais e doze centavos), sendo que a mesma alega que desconhece qualquer relação jurídica com a parte requerida.

C
omo se sabe, é regra básica do sistema probatório a de que quem alega um fato deve prová-lo. Nesse contexto, compete à autora provar o fato constitutivo de seu direito e a requerida a prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo
373
do
CPC
.

Como se extrai da contestação anexada nos autos, verifica-se que
a parte autora é cliente da empresa requerida, titular do cartão de crédito denominado “Cartão Pernambucanas”.

De posse de seu cartão de crédito, a parte autora o utilizou para transações de seu cotidiano, sendo que as compras/débitos foram regularmente lançadas em sua fatura mensal, conforme faturas em anexo.

No entanto, o fato é que em que pese ter ciência de suas obrigações, a parte autora deixou de quitar, de forma regular, as faturas do cartão de crédito supracitado, motivo pelo qual se tornou devedora, ocorrendo, posteriormente, o enquadramento do saldo devedor.

Além disso, a requerida confirma que a parte autora é sua cliente há anos e utilizava seu cartão, inclusive efetuando saque e pagamentos anteriores. Contudo, a partir da fatura mensal com vencimento em dezembro/2020, deixou de efetuar de forma regular os pagamentos de suas faturas (Id. 258304693).

Assim sendo, embora a requerida não tenha apresentado cópia de documentos relativos à contratação, trouxe aos autos cópias das faturas do cartão de crédito em nome da parte Autora com vencimentos no período compreendido entre agosto a dezembro de 2019, de janeiro a dezembro de 2020 e de janeiro a março de 2021.

E, firmou em sua defesa que a Autora deixou de efetuar o pagamento regular das faturas a partir de dezembro/2020, gerando o débito que deu causa à negativação, l
ogo, não prosperam as alegações da parte autora de que a requerida apresentou apenas prints de tela, pois os documentos apresentados com a defesa corroboram a relação jurídica firmada entre as partes, bem como a origem do
débito
.

Pelo que se denota dos autos, restou comprovado fato impeditivo do direito alegado pela parte autora/apelante
decorrente dos documentos apresentados que o aludido Cartão de Crédito foi utilizado para saque/pagamentos em estabelecimentos comerciais no transcorrer dos anos, fato que demonstra conhecimento de sua existência e consequente utilização
, o que afasta a pretensão autoral, nos termos do artigo 373, II, do CPC, pois a requerida comprovou a contratação.

Logo,
restou confirmada a legitimidade das cobranças e a negativação é mero exercício regular do direito da parte requerida, sendo que não
praticou qualquer ato apto a gerar eventual indenização, ainda mais por danos morais e materiais, eis que inexiste ato ilícito a ensejar o deferimento de tal pleito em favor da parte Autora.

Logo, restou confirmada a legitimidade das cobranças e a negativação é mero exercício regular do direito da parte requerida, não havendo que falar em indenização por danos morais.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS
–
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
- COBRANÇA DEVIDA
–
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O banco requerido comprovou a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do débito, pois demonstrou a existência da relação jurídica, havendo legalidade suficiente capaz de embasar o débito e a consequente negativação do nome da autora/apelada. 2. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos, de modo que a improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida”
(TJ-MT - AC: 10023878620198110045, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, e, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo suspensa sua exigibilidade, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025